Tribunal: TJBA
Processo: 8010020-52.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010020-52.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, Thyele Beux registrado(a) civilmente como ALEX SCHOPP DOS SANTOS

FOB3

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Alisson Cardoso Santos contra acórdão unânime desta colenda Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo a procedência parcial da ação de busca e apreensão movida por Banco Bradesco S/A, com a determinação de consolidação do veículo em mãos do credor e o abatimento no saldo devedor das parcelas cobertas pelo seguro prestamista de janeiro a abril de 2020 (ID 100217707).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição ou omissão no corpo do julgado colegiado que reconheceu a validade e a higidez da constituição em mora do devedor fiduciário, procedida por notificação extrajudicial e protesto de título, a despeito do abatimento posterior de quatro parcelas inicialmente cobradas, as quais foram judicialmente declaradas quitadas em virtude do acionamento do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não se verificando as hipóteses taxativas estabelecidas na legislação processual de regência. A contradição que autoriza os aclaratórios é interna ao próprio julgado, não se confundindo com o descontentamento da parte frente às teses adotadas pelo órgão colegiado.

4. O reconhecimento judicial do abatimento de parcelas quitadas pelo seguro prestamista de janeiro a abril de 2020 não possui o condão de descaracterizar a mora ou ensejar a nulidade do processo de busca e apreensão, uma vez que o devedor fiduciário permaneceu em situação de inadimplência em relação às demais parcelas subsequentes do financiamento, cujos vencimentos se operaram regularmente e não foram por ele purgados no prazo legal.

5. A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade indispensável na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A constituição em mora decorre do simples vencimento da prestação contratada, restando plenamente demonstrada e comprovada pelo envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato e pelo posterior protesto do título no tabelionato competente, atendendo aos ditames legais e ao entendimento jurisprudencial repetitivo vigente. O manejo de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir o mérito da lide e reverter o desfecho do julgamento é manifestamente incabível nesta via processual de fundamentação vinculada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese: "A quitação parcial de parcelas de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, decorrente de seguro prestamista, não afasta a mora do devedor em relação às demais prestações inadimplentes, mantendo-se hígida a busca e apreensão."

Referências legais e jurisprudenciais:

Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025.

Decreto-Lei nº 911/1969, artigo 2º, parágrafo 2º.

Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.132 (REsp 1.955.214/SC).

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8010020-52.2020.8.05.0274, Relatora Desembargadora Regina Helena Santos e Silva, julgado em 01 de junho de 2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão de ID 100217707 na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador(BA), 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR